Tribunal: TJPA
Processo: 0877530-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877530-50.2023.8.14.0301

APELANTE: GLEISON SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PELA LEI Nº 14.010/2020. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em contrato de mútuo, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução. O apelante sustenta prescrição da pretensão executiva e nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva está prescrita, considerando o prazo do art. 206, §5º, I, do CC e a suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública gera nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC, contado do vencimento da última parcela, com suspensão entre 12/06/2020 e 30/10/2020 nos termos da Lei nº 14.010/2020, o que prorroga o termo final da prescrição.

4. A execução foi ajuizada antes do término do prazo prescricional já considerado o período de suspensão, inexistindo inércia da exequente apta a afastar os efeitos do ajuizamento.

5. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLEISON SOUSA DA SILVA em face da sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada em desfavor de MUTUA – CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E ARQUITETURA E AGRONOMIA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I c/c 920, III do NCPC, julgo improcedentes os Embargos à Execução interpostos e por via de consequência determino o prosseguimento da Ação Expropriativa. Condeno o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por ser beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a pretensão executiva estaria prescrita, ao argumento de que a última parcela do contrato teria vencido em 10/03/2018, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, o qual teria se esgotado em 10/03/2023, sendo a execução distribuída apenas em 03/05/2023. Aduz que a citação somente ocorreu em agosto de 2023 e que a parte exequente não teria adotado as providências necessárias à sua efetivação no prazo legal, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, o que impediria a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento.

Alega, ainda, nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, requerendo a reforma integral da sentença para acolhimento dos embargos à execução ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de prescrição da pretensão executória fundada em contrato de mútuo, bem como à suposta nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

No tocante à prescrição, é incontroverso que a relação jurídica decorre de contrato de trato sucessivo e que a última parcela venceu em 10/03/2018. Aplica-se, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Em condições ordinárias, o prazo prescricional se encerraria em 10/03/2023. Todavia, incide ao caso a disciplina excepcional estabelecida pela Lei nº 14.010/2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Tal suspensão implica o alongamento do termo final do prazo prescricional pelo lapso correspondente, projetando-o para data posterior a 10/03/2023.

A sentença reconheceu que, considerada a suspensão legal, o prazo prescricional restou prorrogado até 28/07/2023, de modo que o ajuizamento da execução em 03/05/2023 ocorreu dentro do interregno prescricional. A argumentação recursal limita-se a reiterar a contagem linear do quinquênio, desconsiderando os efeitos jurídicos da suspensão legal, sem infirmar concretamente o fundamento adotado pelo Juízo de origem.

A alegação de que a citação somente se perfectibilizou em agosto de 2023 e de que não teriam sido observadas as diligências previstas no art. 240, §2º, do CPC, também não conduz à reforma da sentença. Isso porque, reconhecido que a execução foi proposta antes do termo final da prescrição, já considerado o período de suspensão legal, a discussão acerca da retroação dos efeitos interruptivos da citação perde centralidade para a solução do caso, uma vez que a pretensão foi exercida tempestivamente com o ajuizamento da ação. Ademais, não se demonstrou, de forma objetiva, inércia imputável à exequente apta a caracterizar desídia no impulsionamento do feito.

Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, demonstração de prejuízo concreto. O recurso foi regularmente interposto, com ampla exposição das teses defensivas, não havendo indicação de perda de prazo ou cerceamento de defesa. Ademais, não se declara nulidade sem comprovação efetiva de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese.

Diante desse cenário, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de prescrição e determinando o prosseguimento da execução.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça do apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026